Tribunal: STF
Processo: ARE 1442935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU E TCDL DOS ANOS DE 2005, 2006 E 2007. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ACOLHER OS EMBARGOS E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EMBARGADO.



    1. O pedido de não conhecimento do recurso, formulado em contrarrazões pela executada/embargante/apelada, não merece prosperar, considerando que a tese de defesa consiste, genericamente, na ausência de depósito integral, mesma alegação lançada no apelo, inexistindo argumento inovador.



    2. A controvérsia se cinge em analisar se houve o depósito integral, a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, II, do CTN, e a invalidade da execução fiscal, nos termos decididos pelo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo - REsp nº 1140956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010.



    3. A apelada depositou judicialmente, nos autos de ação declaratória, o valor de R$ 30.440,70 a título de IPTU e TCDL dos anos de 2005, 2006 e 2007, contudo, observa-se que o montante corresponde à soma das cotas únicas de cada exercício abatida redução de 7%.



    4. A concessão de desconto pela municipalidade para pagamento antecipado constitui mera liberalidade do fisco para estimular o contribuinte a quitar o débito à vista, sendo certo que também tem por finalidade a obtenção da quantia de forma imediata, o que não se observa na hipótese sub judice, vez que a importância permanece em juízo.



    5. O depósito judicial não é hábil a afastar a exigência legal de depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se podendo olvidar que a legislação que dispõe sobre o instituto deve ser interpretada literalmente, conforme dispõe o art. 111 do CTN.



    6. Pagamento efetuado pela empresa apelada que não configura depósito integral, de forma que não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e tampouco em invalidade da execução fiscal, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os embargos à execução, com o prosseguimento da execução fiscal. Precedentes: AgRg no AREsp 186.769/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 18/09/2012; AgRg no Ag 1307925/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, Dje 04/10/2010; 0313396-36.2018.8.19.0001 - Apelação - Des(A). Murilo André Kieling Cardona Pereira - Julgamento: 10/11/2020 - Vigésima Terceira Câmara Cível.



    7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os embargos à execução, condenando a apelada/embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente